Tribunal: TJSP
Processo: 2320717-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL. Condenação ao pagamento de diferenças relativas à sexta-parte e adicionais por tempo de serviço. Título executivo judicial que determinou que o recálculo deve ser limitado aos adicionais já adquiridos até a revogação do art. 108 da Lei Orgânica do Município de Itapetininga. Excesso de execução configurado. Decisão que acolheu a impugnação. Recurso não provido.